Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006938-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE CORREA PRATES e LUCIA MARIA CORREA PRATES
AGRAVADO:- CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO S.A., PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE
RONDONOPOLIS e HEIDY ERIKA REINGRUBER
Agravo de Instrumento n. 1006938-16.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Anulação de Ato Jurídico, acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte para excluir da lide os agravados, bem como designou audiência de instrução e julgamento para 15-4-2020.
Os agravantes alegam que ajuizaram o feito visando a declaração de nulidade da consolidação fiduciária a favor do Banco Itaú, em razão de diversas irregularidades.
Aduzem que a exclusão dos agravados (Cartórios do Primeiro e Terceiro Tabelionatos de Rondonópolis) ocorreu porque ingressaram contra os Tabeliões, porém com qualificação errônea, todavia esse “erro” podia ser sanado com a simples determinação pelo juízo a quo, assim que recebeu a demanda, de emenda da inicial (art. 321 do CPC).
Argumentam que a jurisprudência dominante já consolidou que essa medida é realizável a qualquer tempo no que tange ao vício processual, como é o caso.
Pugnam pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte e excluiu da lide o Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica e o Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis, ambos de Rondonopólis, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem, considerando que a parte autora propusera a presente demanda em desfavor de “Tereza Lurdes Garcia Xavier” e, não do peticionante “Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso”, em conformidade com o despacho inicial de (fls.102/104 – correspondência ID 13123844), hei por bem acolher a preliminar de mérito de (fls.157/176 – correspondência ID 15107724 a ID 15107757) e, via de consequência, extinguir o presente feito, em relação ao réu (Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso), nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.
(...)
Ademais, destaque-se que à (fls.06/07 – correspondência ID 13100252, fls.01/02) a parte autora qualificara erroneamente a pretensa ré (Rosangela Auxiliadora Garcia Peres), descumprindo flagrantemente os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, uma vez que indicara os dados (CNPJ e endereço) de parte sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo (Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT).
Ora, considerando que a parte autora propusera a presente demanda em desfavor de “Rosangela Auxiliadora Garcia Peres” e, não do peticionante “Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT”, em conformidade com o despacho inicial de (fls.102/104 – correspondência ID 13123844), hei por bem acolher a preliminar de mérito de (fls.539/545 – correspondência ID 15208246, fls.02/09) e, via de consequência, extinguir o presente feito, em relação ao réu (Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT e Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres), nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil. (Id 37066472)
Em regra, não cabe a emenda da inicial após a triangulação processual (art. 329, II do CPC). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido excepcionalmente essa possibilidade, quando a diligência não implicar em modificação do pedido ou da causa de pedir.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1138471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 22/02/2018)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - PEDIDO DE FALÊNCIA - EMENDA DA INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de ser possível, excepcionalmente, a emenda à inicial após a contestação na estrita hipótese em que tal não acarrete modificação do pedido ou da causa de pedir. Acórdão estadual que permitiu a emenda à inicial apenas para corrigir erro material, sem que fosse alterada a causa de pedir ou o pedido. Aplicação da Súmula no 83 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 758.661/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).
No caso concreto, os agravantes propuseram o feito contra os Tabeliões, porém a qualificação se deu de forma equivocada.
Assim, em análise sumária conclui-se que não haveria óbice para a determinação da emenda da inicial apesar de já apresentada a contestação.
Posto isso, sem prejuízo de melhor apreciação no mérito, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator